Tribunal: TJDFT
Processo: 0742508-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742508-13.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ALISSON DA COSTA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. CREDIBILIDADE. ILICITUDE DA PROVA. AFASTADA. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO MÁXIMA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais e para os laudos periciais, é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de substâncias entorpecentes, pelo que inviáveis as teses de absolvição e desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/2006. 2. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merecendo, portanto, credibilidade. 3. Conforme definiu o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, (RE 603616/RO), o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito. 4. Se o acusado for primário e sem antecedentes criminais, não integrar organização criminosa e não se dedicar a atividades criminosas, e sem quaisquer das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal valoradas negativamente, deve ser reconhecido o tráfico privilegiado, previsto no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343.2006, sendo que a quantidade e a diversidade de drogas apreendidas podem ser utilizadas para modular a fração redutora aplicada, desde que não aplicadas na primeira etapa da dosimetria. 5. Considerando que a pena fixada é inferior a quatro anos e o acusado é primário e com bons antecedentes, possível o estabelecimento do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, alínea "c", do Código Penal. 6. Se o acusado é primário, com bons antecedentes, e a reprimenda corporal restou fixada abaixo de 2 (dois) anos de reclusão, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto preenchidos os requisitos legais previstos no artigo 44 do Código Penal. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 240, §2o, 244 e 386, inciso II, todos do Código de Processo Penal, defendendo a nulidade das provas obtidas por meio da busca pessoal, tendo em vista estarem fundadas em denúncia anônima. Pugna, por consequência, pela sua absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 240, §2o, 244 e 386, inciso II, todos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “(...) a busca pessoal não foi feita exclusivamente com base em denúncias anônimas. Com efeito, as denúncias serviram para o início das investigações, que se seguiram após os informes da traficância pelo réu e pelo acusado. E mais. Os policiais não se limitaram a afirmar que o acusado apresentava “conduta suspeita”. Veja-se que o réu era alvo das investigações figurando como o principal colaborador do coacusado na entrega dos entorpecentes. Logo não há que se falar em ilegalidade da busca pessoal. (...) Pode-se, pois, afirmar que a situação narrada nos autos é indicativa de flagrante delito, em ambas as hipóteses, vale dizer, tanto na busca pessoal quanto na residência do acusado. Ora, o crime de tráfico é delito permanente, de modo que sua execução se protrai no tempo. No caso, o réu foi denunciado pelas condutas de trazer consigo e ter em depósito substância entorpecente, o que foi ratificado pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante. Ou seja, adequada a dispensa da exigência de mandado judicial” (ID 62932157). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A respeito do tema: “O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, no julgamento do RE n. 603.616/RO, definiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito 3. Nessa linha de raciocínio, este Superior Tribunal vem decidindo que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, de demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou da existência de fundadas suspeitas (justa causa) que sinalizem a ocorrência de delito no interior do imóvel, com vistas à mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (AgRg no REsp n. 2.082.620/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023). Nesse sentido: AgRg no AREsp 2570097 (2024/0049872-9 - 16/10/2024). Desse modo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.587.235/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003